Tribunal: TJES
Processo: 0021271-24.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021271-24.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DAUM DE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021271-24.2020.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO DAUM DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
RODRIGO DAUM DE ASSIS
em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01. pp. 311/325), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, cuja pena alcançou, após a realização de detração, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01. pp. 03/05) que, no dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 14h, na Rua das Palmeiras, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado agrediu fisicamente a vítima Rafaela Vitalino dos Santos, sua ex-companheira, causando-lhe lesões, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. Relata a vítima que conviveu com o denunciado por 03 (três) anos, que não possuem filhos, estão separados há 04 (quatro) meses, que já foi agredida e ameaçada em situações pretéritas, sendo que o denunciado ainda a persegue, por não aceitar o término do relacionamento. Consta, ainda, que a vítima foi até a residência de uma amiga e quando estava chegando ao local, foi surpreendida pelo denunciado que lhe segurou pelos braços e a ameaçou, dizendo que
"iria cortar seus cabelos e iria infernizar a vida, até que voltasse pra ele"
. No entanto, a vítima conseguiu se soltar e sair correndo, tendo o denunciado começado a lançar pedras em sua direção, acertando-a no braço, causando-lhe as lesões corporais. Ato contínuo, a vítima entrou em uma loja e acionou a polícia, tendo sido efetuada prisão em flagrante do denunciado. Ainda assim, no caminho para o DPJ, o denunciado proferiu novas ameaças contra a vítima, dizendo que poderia até ser preso, mas iria sair e matá-la.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Doc. Vol. 01, pp. 09/11), dos Boletins Unificados (Doc. Vol. 01, pp. 15/18 e 33/49), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Doc. Vol. 01, pp. 69/70), do Laudo de Lesões Corporais (Doc. Vol. 01, pp. 65), e do Auto de Apreensão (Doc. Vol. 01, pp. 71).

No tocante à autoria, insta salientar que, em sede policial (doc. vol. 01. pp. 13/14), a vítima declarou que, quando estava chegando na casa de uma amiga, foi surpreendida pelo acusado que a segurou pelos braços, dizendo que iria cortar os seus cabelos e infernizar a sua vida, até que voltasse para ele; que conseguiu se desvencilhar do réu e correu; que o acusado jogou pedras em sua direção e acertou seu braço; que, a caminho do DPJ, o réu a ameaçou de morte.

Em Juízo (mídia anexa), a vítima declarou que o acusado desferiu uma pedrada contra o seu braço e a ameaçou de morte.

Por sua vez, no âmbito policial (doc. vol. 01. p. 73), o acusado confessou que estava na rua quando viu a vítima com vários “caras da boca”, que então jogou uma pedra nela.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa (mídia anexa), o réu confessou haver lesionado e ameaçado a vítima, declarando, ainda, que estava nervoso.

Além das declarações da vítima e da confissão do acusado, corroboram a autoria delitiva os depoimentos das testemunhas, os policiais militares RANIELI RANGEL MACHADO DOS SANTOS e KONRARLYS RIBEIRO MARTINS, que declararam, tanto no âmbito policial (Doc. Vol. 01, pp. 59/61), quanto em Juízo (mídia anexa), que o acusado agrediu fisicamente a vítima com pedradas e a ameaçou.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Inc
idência da Súm
ula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria dos crimes de lesões corporais e ameaça praticados pelo acusado contra a vítima, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da pena-base para além do piso legal, sob o argumento de que os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato foram sopesados em seu desfavor sem a adequada fundamentação.

Como cediço, em observância ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

É de se pontuar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“a necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido”. A própria legalidade da pena está vinculada “ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito” o qual deve representar um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. (HC n° 102.278/RN). Daí a necessidade do maior rigor na

motivação da pena imposta, evitando arbitrariedades ou mesmo a prevalência

de componentes de acentuada carga subjetiva”.

Nessa senda, insta consignar que a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade fora arregimentada na intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta.

À vista disso, é de se ressaltar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata, o que não se verifica
in casu
, tratando-se, pois, de fundamentação genérica e inidônea, razão pela qual
deve ser afastada a ponderação negativa
.

Por sua vez, a desvaloração do modulador motivos, consubstanciada nas razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal, não restou fundamentada, sendo, de rigor, portanto, a sua neutralização.

Já o sopesamento negativo do vetor das circunstâncias do crime fora arregimentado no fato de que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito.

Sobre o tema, sobreleva trazer à baila a lição de Ricardo Augusto Schmitt:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
(
in
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No caso vertente, as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e o modo de agir do acusado justificam a exasperação do vetorial.

Por último, revela-se escorreita a negativação do modulador consequências do crime, consubstanciada no fato de que a vítima sofreu um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional, devendo, pois, ser mantida.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o decote da circunstância agravante da violência doméstica, inserta no art. 61, II, 'f, do Código Penal, sob o fundamento de que o delito de lesões corporais praticado no âmbito doméstico é qualificado, de modo que a incidência da referida agravante caracteriza
bis in idem
, em ofensa ao princípio da individualização da pena.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, é cabível a incidência da agravante inserta no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, ao crime do art. 129, § 9°, do Estatuto Repressor, uma vez que a violência contra a mulher não é elementar do tipo, podendo figurar no polo passivo da ação delituosa, inclusive, vítimas do sexo masculino (ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro).

Nesse caminhar, impende salientar que o objetivo do legislador, ao acrescentar a referida agravante no rol do art. 61, do Código Penal, por meio da Lei n° 11.340/2006, foi justamente recrudescer a punição dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, nas hipóteses legais previstas.

À luz de tal contexto, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
“a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. (...) Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado. (AgRg no HC 720.797/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)".

Desse modo,
“As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021)”.

Tecidas tais considerações, procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, restaram mantidas, tão somente, as desvalorações dos moduladores circunstâncias e consequências do crime.

Desta feita, no tocante ao delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, cuja pena é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, adotando-se a fração utilizada pelo Juízo sentenciante, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada para cada circunstância judicial, fixo a pena basilar em 04 (quatro) meses de detenção.

Em relação ao crime de ameaça, tipificado no art. 147, do Código Penal, cuja pena é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa, fixo a reprimenda basal em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na fase intermediária, reconhecidas duas atenuantes preponderantes, quais sejam, confissão e menoridade relativa, insertas no art. 65, incisos I e III, alínea d, do CP, bem como a agravante genérica inserta no art. 61, II, alínea f, do Código Penal.

Assim, ante a existência de concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, o regramento disciplinado pelo artigo 67, do Código Penal, dispõe que a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Acerca da matéria, sedimentou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
"a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Có
digo Penal" (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Desta feita, imperioso reconhecer a preponderância das duas atenuantes resultantes da personalidade do agente - confissão espontânea e menoridade relativa - em relação à agravante genérica.

Assim, utilizando-se a fração paradigma de 1/6, reduzo as reprimendas para 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, e para 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção, no tocante ao delito inserto no art. 147, do Código Penal, que torno definitivas ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas na terceira fase.

Reconhecido o concurso material, a cumulação das penas privativas de liberdade se impõe, totalizando a PENA DEFINITIVA de 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Em que pese tenha sido realizada a detração pelo Juízo sentenciante, mostra-se inviável a aplicação do referido instituto em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Fixo o regime aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para, afastando o sopesamento negativo dos modulares culpabilidade e motivos, redimensionar a reprimenda do apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021271-24.2020.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO DAUM DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA (ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO NEGATIVA DO VETORIAL CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR MOTIVOS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTÇÃO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE INSERTA NO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, AO CRIME DO ART. 129, § 9°, DO ESTATUTO REPRESSOR. CABIMENTO. NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM. CONCURSO ENTRE DUAS ATENUANTES PREPONDERANTES – CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – E UMA AGRAVANTE GENÉRICA. DETRAÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. É inconteste a prova da materialidade e da autoria dos crimes praticados pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

3. O vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do acusado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata, o que não se verifica
in casu
, tratando-se, pois, de fundamentação genérica e inidônea, razão pela qual
deve ser afastada a ponderação negativa
.

4. Ante a ausência de fundamentação para a desvaloração do modulador motivos, é de rigor a sua neutralização.

5. A jurisprudência pacificada do STJ é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n° 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes STJ.

6. Diante da existência de concurso entre duas circunstâncias atenuantes preponderantes (confissão e menoridade relativa) e uma agravante genérica (art. 61, II, alínea f, do Código Penal), impõe-se observar o regramento disciplinado pelo artigo 67, do Código Penal, operando-se a redução da reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

7. Em que pese tenha sido realizada a detração pelo Juízo sentenciante, mostra-se inviável a aplicação do referido instituto em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

8. Compete ao juiz da execução analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

9.
Recurso a que se dá provimento para redimensionar a reprimenda do apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.